Tribunal: TJDFT
Processo: 0748200-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748200-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLEIDE SILVA DA MATA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0721901-13.2020.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por CLEIDE SILVA DA MATA, rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução. Informa a agravante que a agravada lhe move cumprimento de sentença relativo à condenação imposta nos autos principais, referente a reajuste de plano de saúde. Diz que, iniciado o cumprimento de sentença, a agravada apresentou planilha no valor de R$ 16.641,43, que fora impugnado em razão do manifesto excesso. Em razão da divergência entre as partes, os autos foram encaminhados à Contadoria, que apurou a quantia de R$ 17.633,88, homologada pelo Juízo. Afirma que a decisão merece reforma, sob pena de enriquecimento indevido da agravada, devendo ser respeitado o título exequendo, que impôs a condenação em danos morais e honorários advocatícios, não havendo que se falar em valores devidos a título de restituição. Aponta como devida a quantia de R$ 13.202,23. Postula a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a tramitação do processo na origem até julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento dos valores apontados como devidos, diante da manifesta existência de excesso de execução. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pela agravante impõe melhor análise do cumprimento de sentença apresentado pela agravada, das razões formuladas pela agravante em sede recursal, além dos cálculos realizados pela Contadoria na origem, como forma de evitar eventual enriquecimento indevido e observância da execução em conformidade com o título exequendo, o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença antes da solução da questão, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio da executada, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem, relativamente ao saldo controverso, até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença relativamente ao saldo controverso, que excede os valores apontados como devidos no presente agravo, até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator